Tribunal: CARF
Processo: 11020.721050/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721050/2018-40
RESOLUÇÃO
2301-001.060 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
JORGE JOSÉ SACCARO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, em 5 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem apresentar os fatos objeto do caso em tela, reproduzo parte do Relatório
do Acórdão no 12-109.706. Destaco:

“Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho
Decisório de 26/02/2019, exarado pela DRF Caxias do Sul (fl.66/73), que indeferiu
parcialmente o pedido de restituição, formulado pelo interessado em 03/05/2018
por meio do formulário de fls.2.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.060 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
2
Entende o contribuinte ter sido retida indevidamente a importância de R$
20.760,26, relativo ao IRPF do exercício 2014. Justificou a autoridade fiscal que a
restituição do imposto sobre a renda retido sobre os rendimentos isentos
declarados na DIRPF como sujeitos à incidência do imposto de renda e ao ajuste
anual deve ser pleiteada mediante a apresentação de DIRPF Retificadora.
Considerou, assim, a autoridade fiscal, que a restituição pleiteada foi feita de
forma incorreta, vez que pleiteada via formulário, indeferindo, assim, o pedido
formulado.
Contudo, em relação ao pedido de restituição do imposto que incidiu sobre os
rendimentos recebidos a título de 13 o salário, de tributação exclusiva, a
solicitação foi julgada procedente em parte, vez não ser possível a restituição
mediante a entrega de Declaração Retificadora quando se trata de imposto
incidente sob rendimentos dessa natureza (de tributação exclusiva).
De um total pleiteado de R$ 2.337,72, foi reconhecido ao contribuinte o valor de
R$ 1.581,58. Justificou a autoridade que a diferença negada de R$ 756,14
corresponde à depósito judicial e não foi comprovado pelo Interessado a
conversão em renda para a União.
IRRF s/13o.Salário
Prev BB

R$ 1.512,27
Suspenso BB
R$ 756,14
INSS

R$ 69,31
Total

R$ 2.337,72
A ciência da decisão se deu em 15/04/2019 (fls.85), enquanto a manifestação de
inconformidade foi protocolada em 14/05/2019 (fls.88/102).
O interessado, em síntese, alega ser portador, desde 15/07/2013, de neoplasia
maligna de próstata (Cid C61), moléstia prevista expressamente no inciso XIV do
art. 6 o da Lei n.7.713/88, fazendo jus a isenção do imposto de renda incidente
sobre seus proventos de aposentadoria. Explica que, tal condição, foi constatada
por Laudo Pericial emitido por órgão médico oficial.”

Houve protocolo do recurso voluntário (fls. 136/153), alegando:
(i)
a realização da retificação já efetuada na DIRPF pertinente em relação aos dados
permitidos pelo sistema, bem como pela precaução tomada pelo recorrente ao se resguardar via
protocolo de pedido de restituição em papel, além da busca pela verdade material que deve
nortear o processo administrativo;
(ii)
o reconhecimento da existência de recolhimentos indevidamente efetuados a título de
Imposto de Renda no Ano-Calendário de 2013, bem como seja reconhecido o direito de o
recorrente buscar a restituição dos valores daí decorrentes na próxima declaração.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.060 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

O recurso é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.
Não há preliminares alegadas, razão pela qual passo direto ao mérito.
Entendo que o recorrente fez prova nos autos de que (i) possui moléstia grave
atestado, nos termos da lei, por laudo oficial, e (ii) auferiu rendimentos de aposentadoria. A
questão cinge-se sobre a falta de operacionalidade (falta de campo próprio), no programa à
época, para a demonstração do valor retido na fonte, indevidamente e, da reclassificação dos
rendimentos de tributáveis para isentos.
Apesar disso, o recorrente enviou e acostou aos autos a prova de que realizou a
DIRPF 2013-2014 retificadora, ainda que não lograsse êxito em informar em campos específicos,
situação esta já confirmada pela autoridade julgadora, ao negar provimento a sua manifestação de
inconformidade.
Para tanto, destaco parte do recurso voluntário que sinalizo isso (fls. 137):
“A C. 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro, todavia, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado. Veja-se os seguintes trechos do r.
decisum em comento:
“(...) Colocados os números envolvidos, mas sem entrar no mérito de sua natureza
isenta e da suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência de ação judicial,
reporto-me agora ao Despacho Decisório de fls.66/73, que indeferiu parcialmente
o pleito. Justificou a autoridade fiscal, com acerto, que nos termos do §1o do
artigo 20 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, na
hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora e não por meio de um pedido de
restituição, conforme efetuado pelo interessado.
Neste aspecto, é importante esclarecer ser equivocada a conclusão do
contribuinte de que o Programa Gerador do IRPF 2014 não continha campo
próprio para a inclusão do IRRF que teria sido retido indevidamente, não
permitindo a restituição.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.060 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
4
A respeito, o contribuinte trouxe em sua manifestação de inconformidade longas
considerações e imagens das telas extraídos do PGD com a finalidade de
demonstrar que, mediante a entrega da Declaração Retificadora, não seria
possível obter a restituição almejada. Insisto que o contribuinte extrai conclusões
equivocadas e que, em verdade, cometeu errou ao apresentar a Declaração
retificadora, ferramenta própria para solicitar sua restituição.
O Interessado excluiu acertadamente do campo rendimentos tributáveis os
valores que seriam isentos, mas, em contrapartida, não informou o IRRF que
teria incidido sobre os rendimentos isentos. Por decorrência, apurou um
imposto a restituir de apenas R$ 921,20, situação que, de fato, não contempla a
isenção a que faz jus seus rendimentos a partir de julho de 2013.
O Interessado insiste que não havia campo específico para a inclusão do IRRF
incidente sobre os rendimentos isentos. De fato, o Programa Gerador do IRPF
passou, somente a partir do exercício 2015, a prever campo próprio relativo aos
rendimentos isentos para a inserção do IRRF correspondente, incluindo aquele
que incidiu sobre rendimentos de tributação exclusiva, no caso o 13o. salario. Para
o exercício 2014, o contribuinte poderia tê-los incluído no campo destinado aos
rendimentos tributáveis. (...)
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
apresentada, a fim de não reconhecer o direito à restituição pleiteada.”
Na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora. Entretanto, entendo que se o contribuinte fez prova de serem tais rendimentos
isentos bem como ter envidado os esforços para a correção e constituição do crédito alegado
(retenção indevida), razão assiste ao recorrente.
Nesse sentido, não pode a deficiência do sistema ou da tecnologia prejudicar o
contribuinte, em desprestígio inclusive à verdade material e a celeridade.
Destaco ainda tela abaixo que, conforme fls. 02, demonstra que o recorrente fez
prova de protocolo do “Pedido de Restituição ou de Ressarcimento — Anexo 1” que é justamente
o formulário indicado pela RFB, na atual IN RFB 2055/2021.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.060 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
5

Em que pese a assertividade da decisão de piso, saliento que a própria redação da
norma da RFB que regulamenta o assunto, se utiliza do termo “poderá”, denotando uma
faculdade ao contribuinte. Nesse sentido, destaco abaixo a redação da IN RFB 20255/2021:
“Dos Procedimentos
Art. 8o A restituição poderá ser efetuada mediante:
I - requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia;
ou
II - processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o O requerimento a que se refere o inciso I do caput será formalizado por meio
do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) ou por meio do formulário Pedido de Restituição
ou de Ressarcimento, constante do Anexo I, caso não seja possível utilizar o
programa PER/DCOMP.”
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.060 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721050/2018-40
6
Apesar do que explicito acima, por cautela e para garantir o regular julgamento do presente
recurso, entendo ser necessária a informação em relação a se confirmar qual a última DIRPF do recorrente,
para o ano-calendário 2013, exercício 2014 constante do banco de dados da RFB e, se já houve a restituição
do valor de R$ 20.760,26, que foram recolhidos indevidamente pela fonte pagadora à época.
Sobrevindo as referidas informações, retornem estes autos para o regular
processamento e julgamento.

Conclusão
Do acima exposto, voto para converter o julgamento em diligência, para que seja
informado neste autos, o número da última DIRPF do recorrente, para o ano-calendário 2013,
exercício 2014 constante no banco de dados da RFB, e se houve a restituição de R$ 20.760,26.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 169
DF CARF MF
Original